Tribunal: TJDFT
Processo: 0023353-57.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO. ART. 618/CC. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. DESCABIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. RECONVENÇÃO. DANO MATERIAL. PROVA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O caput do artigo 618 do Código Civil estabelece prazo de garantia de cinco anos em favor do dono da obra, aplicável somente aos casos de efetiva ameaça à solidez e segurança do imóvel.
2. Comprovados nos autos os defeitos estruturais na construção da residência dos autores, deve o empreiteiro responder pela reparação dos danos.
3. A indenização por danos materiais equivale aos gastos comprovados por orçamentos detalhados de custo para refazimento da obra.
4. Não se aplica o princípio da vedação reformatio in pejus indireta, fruto de previsão expressa na lei processual penal, cuja razão de ser é privilegiar o direito fundamental à liberdade. Cassada a sentença de primeiro grau, nova decisão substituiu a primeira, cabendo ao julgador todos os fatos e fundamentos ventilados pelas partes na ação e na reconvenção sem limitação cognitiva decorrente do julgamento primevo.
5. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, saúde, estado anímico da pessoa, de modo grave ou relevante. Levado em consideração a classe social dos contratantes, a essencialidade da moradia, cuja construção foi contratada, e todos os dissabores e transtornos vivenciados, reconhece-se a lesão ao direito imaterial dos consumidores.
6. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
7. A ausência de elementos de convencimento sobre a existência de prejuízo ao reconvinte atribuído ao descumprimento de contrato pelos autores, afasta o alegado direito à indenização equivalente.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.